Tribunal: TJSP
Processo: 1000129-89.2020.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Transferência
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Agente de segurança penitenciária. Transferência do Centro de Ressocialização de Lins para a Penitenciária de Avanhandava. Alegação de prática de abuso de poder. Não comprovação. Transferência motivada pelo interesse do serviço. Comportamento inadequado do impetrante na antiga unidade prisional. Juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Inexistência de ofensa a

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Agente de segurança penitenciária. Transferência do Centro de Ressocialização de Lins para a Penitenciária de Avanhandava. Alegação de prática de abuso de poder. Não comprovação. Transferência motivada pelo interesse do serviço. Comportamento inadequado do impetrante na antiga unidade prisional. Juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Inexistência de ofensa a direito líquido e certo. Sentença que denegou a segurança. Recurso improvido.